Tribunal: TJSP
Processo: 1000338-62.2023.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Julgamento antecipado da lide. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Apresentação, com a inicial e também com a defesa, de contrato assinado. Impugnação da assinatura. Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Julgamento antecipado da lide. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Apresentação, com a inicial e também com a defesa, de contrato assinado. Impugnação da assinatura. Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso o réu. Art. 429, II, CPC. (Tema 1061 do STJ – RECURSOS REPETITIVOS). Perícia grafotécnica, única pertinente, não realizada. Cerceamento de defesa caracterizado. Preliminar acolhida. Inaplicabilidade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgamento antecipado do mérito que não se afigurava possível diante da existência de fundada controvérsia fática que, em tese, pode ser dirimida com a realização da prova mencionada. Sentença anulada. Recurso provido.